Tribunal: TJDFT
Processo: 0048842-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0048842-61.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELCY RORIZ MELO, HELIO RORIZ, HIRAM RORIZ, ISIS RORIZ, NAGELA DAMIAO, NAILA DAMIAO RORIZ, SUELI RORIZ, TERESINHA DE JESUS RORIZ BORGES, WISLEY DAMIAO, WILMAR RORIZ, WISGNER DAMIAO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ELCY RORIZ MELO, HELIO RORIZ, HIRAM RORIZ, ISIS RORIZ, NAGELA DAMIAO, NAILA DAMIAO RORIZ, SUELI RORIZ, TERESINHA DE JESUS RORIZ BORGES, WILMAR RORIZ, WISGNER DAMIAO, WISLEY DAMIAO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação em que se discute o direito ao recebimento de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão, Collor I e Collor II (ID 9058124; ID 9058126). Intimados para informar se têm interesse na proposta de acordo formulada pela instituição financeira ré (ID 54694970), os autores manifestaram “expressa RECUSA à proposta de acordo apresentada pela Casa Bancária”, bem como afirmaram que “as partes permanecerão em tratativas extrajudiciais até que seja possível compor a lide de forma amigável. Tão logo seja firmado o acordo a minuta será anexada nestes autos para homologação por este D. Juízo, devendo os autos permanecerem sobrestados” (ID 55298693). Os feitos relativos aos planos econômicos se encontram sobrestados pelo STF, conforme decisões proferidas no RE 591797 (Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgamento em 26/08/2010, DJe-162 DIVULG 31/08/2010 PUBLIC 01/09/2010); RE 626307 (Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgamento em 26/08/2010, DJe-162 DIVULG 31/08/2010 PUBLIC 01/09/2010), RE 632212 e RE 631363 (Relator: Min. GILMAR MENDES, julgamento em 04/08/2011, DJe-153 DIVULG 09/08/2011 PUBLIC 10/08/2011) (Relator Min. GILMAR MENDES, julgamento em 07/04/2020, DJe-090 DIVULG 15/04/2020 PUBLIC 16/04/2020). Desse modo, diante da inexistência de revogação dessas determinações, deve ser mantido o sobrestamento até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora